Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-42.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-42.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
KATHERINE LOGRADO PESSOA, LEONARDO AMARAL MATIAS

APELADO: LEANDRO SOUZA ARAGAO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO AMARAL MATIAS, KATHERINE LOGRADO PESSOA

ACORDÃO

Ementa.
RECURSOS SIMULTÂNEOS. RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO (GARI). CEGUEIRA MONOCULAR DECORRENTE DE INFECÇÃO BACTERIANA CONTRAÍDA EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPI. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO. VALOR FIXADO EM 2/3 DO ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO TERMO FINAL DA PENSÃO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso adesivo (ID. 60804316) interposto contra sentença (ID. 60804295) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis, que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Eunápolis ao pagamento de pensão mensal fixada em 20% do salário mínimo, em decorrência de acidente de trabalho que vitimou o autor (gari), causando-lhe cegueira monocular por infecção bacteriana devido à falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI). O apelo principal do Município foi julgado em separado (ID. 67845073). 2 - O recorrente adesivo pleiteia a majoração do valor da pensão mensal para 100% do salário mínimo, argumentando a incapacidade laboral decorrente da lesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão central consiste em definir o valor adequado da pensão mensal devida ao servidor municipal em razão da redução de sua capacidade laborativa (cegueira monocular), decorrente de acidente de trabalho, e a possibilidade de sua cumulação com benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Restou incontroverso o nexo de causalidade entre a atividade laboral de gari, a ausência de fornecimento de EPI adequado pelo Município e a cegueira monocular esquerda do autor, causada por infecção bacteriana, conforme laudo pericial (ID. 60804250). Tal lesão resultou na diminuição da capacidade laboral do recorrente, que, inclusive, obteve aposentadoria por invalidez (IDs. 60804298/60804299).

5 - A responsabilidade civil do empregador, no caso o Município, impõe o dever de indenizar os danos materiais decorrentes da redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do Código Civil.

6 - A pensão por ato ilícito tem natureza indenizatória e é cumulável com o benefício previdenciário, que possui natureza distinta, não configurando
bis in idem
.

7 - Em relação ao valor da pensão, a jurisprudência do STJ estabelece que a pensão deve ser fixada, por equidade, em 2/3 (dois terços) dos rendimentos que percebia.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso adesivo provido para majorar o valor da pensão civil mensal para 2/3 (dois terços) do último salário percebido pelo recorrente, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 950. Jurisprudência relevante citada: Súmula 377/STJ; STJ, AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 31/8/2022; STJ, REsp 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/08/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1741707/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2143285/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2024; STJ, AgInt no REsp 1993201/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 07/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 1589048/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/05/2023.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSOS SIMULTÂNEOS n. 8000748-42.2017.8.05.0079, sendo parte Recorrentes e Recorridos LEANDRO SOUZA ARAGÃO e MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA